Tribunal: TJDFT
Processo: 0717813-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717813-47.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELFA MEDICAMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 64015392) interposta por ELFA MEDICAMENTOS S/A (embargante) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal proposta pela apelante em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 64015388). No ID 64015397, a apelante informa a inclusão dos débitos tributários em discussão no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS-DF 2023), instituído pela Lei Complementar no 1.025/2023 e regulamentado pelo Decreto no 45.110/2023. Desse modo, para que possa quitar os débitos nos termos da referida legislação, em atendimento ao requisito previsto no art. 5o, III, Lei Complementar no 1.025/2023 e no art. 4o, III, do Decreto no 45.110/2023, a apelante requer a desistência do recurso interposto, nos termos do art. 998 do CPC. Ademais, manifesta a renúncia ao direito em que se funda a ação, requerendo a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “c”, do mesmo diploma. A recorrente ainda informa que a adesão ao referido programa somente será deferida com a prévia comprovação da renúncia do direito de discussão dos débitos, nos termos do § 6o, inciso IV, do art. 7o do Decreto no 45.110/2023. Vieram os autos conclusos. Após a sentença do mérito, não há mais desistência da ação. Neste caso, a desistência que se reconhece é do recurso interposto. Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO interposto. Certifique-se o trânsito em julgado, e restituam-se os autos a origem para as providências de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator